Tribunal: STF
Processo: HC 83966
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-23
Data de publicação: 2004-06-23

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - RECURSO DE AGRAVO - INEXISTÊNCIA DE
SITUAÇÃO DE LITIGIOSIDADE QUE AFETE A IMEDIATA LIBERDADE DE
LOCOMOÇÃO FÍSICA DE QUALQUER INDIVÍDUO - INVIABILIDADE PROCESSUAL DO
 REMÉDIO CONSTITUCIONAL DO "HABEAS CORPUS" PARA PRESERVAR A RELAÇÃO
DE CONFIDENCIALIDADE QUE DEVE EXISTIR ENTRE ADVOGADO E CLIENTE -
IMPETRAÇÃO QUE NÃO APONTA A OCORRÊNCIA DE FATOS CONCRETOS APTOS A
ENSEJAR A ADEQUADA UTILIZAÇÃO DA VIA DO "HABEAS CORPUS" - AUSÊNCIA
DE LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
 PARA FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA NA PRESENTE IMPETRAÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO.
NÃO CABE "HABEAS CORPUS", QUANDO IMPETRADO COM
 A EXCLUSIVA FINALIDADE DE PRESERVAR E PROTEGER O DIREITO À
INTIMIDADE (RELAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE) DOS ADVOGADOS (E DE SEUS
EVENTUAIS CLIENTES) VINCULADOS ÀS ASSOCIAÇÕES AGRAVANTES.
- Com a
 cessação, em 1926, da doutrina brasileira do "habeas corpus", a
destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo
 de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata
 liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos,
pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a
tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais
direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude
 ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a
liberdade de locomoção física das pessoas.
- O remédio
constitucional do "habeas corpus", em conseqüência, não pode ser
utilizado como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente
naquelas hipóteses em que o direito-fim (a proteção da relação de
confidencialidade entre Advogado e cliente, no caso), não se
identifica com a própria liberdade de locomoção física.
- A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não
havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física,
 não se revela pertinente o remédio do "habeas corpus", cuja
utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de
ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das
pessoas. Doutrina. Precedentes.
IMPETRAÇÃO QUE DEIXA DE INDICAR
 FATOS CONCRETOS CUJA EFETIVA OCORRÊNCIA PODERIA ENSEJAR A ADEQUADA
UTILIZAÇÃO DA VIA DO "HABEAS CORPUS".
- Torna-se insuscetível de
conhecimento o "habeas corpus", quando o impetrante não indica
qualquer ato concreto que revele, por parte da autoridade apontada
como coatora, a prática de comportamento abusivo ou de conduta
revestida de ilicitude.
- A ação de "habeas corpus" exige, para
efeito de cognoscibilidade, a indicação - específica e
individualizada - de fatos concretos cuja ocorrência possa
repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos
indivíduos.
- A ausência de precisa indicação de atos concretos e
 específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que
revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de
conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o
ajuizamento da ação constitucional de "habeas corpus". Doutrina.
Precedentes.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO
PROCURADOR--GERAL DA REPÚBLICA PARA FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA
NA PRESENTE IMPETRAÇÃO.
- Não se mostra viável atribuir-se, ao
Procurador-Geral da República, a responsabilidade por atos emanados
dos demais membros do Ministério Público Federal, e que, por estes,
hajam sido praticados no desempenho independente de suas atribuições
 funcionais.
- A mera formulação, por representante do Ministério
 Público, de pedido de interceptação telefônica, para os fins a que
se refere a Lei nº 9.296/96, por traduzir simples postulação
dependente de apreciação jurisdicional (CF, art. 5º, XII), não
importa, só por si, em ofensa à liberdade de locomoção física de
qualquer pessoa, descaracterizando-se, desse modo, a possibilidade
de adequada utilização do remédio constitucional do "habeas corpus".